Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712771-18.2019.8.07.0006 APELANTE: DARCI ALVES DA SILVA JUNIOR APELADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Nos termos do CPC 10, manifestem-se as partes acerca de eventual incidência da prescrição da pretensão indenizatória. Após, conclusos. Brasília/DF, 25/11/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR